Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0027431-78.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19616789 - Pág.1/24 e Id.19677578- Pág.1/10, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora